Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709204-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA RODRIGUES FORZANI AGRAVADO: ADILIO MOISES CAIXETA DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Izabella Rodrigues Forzani contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença, fixou o valor de R$ 45.000,00 a título de dano material devido em favor do agravado, corrigido pelo IPCA a partir de 31/12/2018 e com acréscimo de juros de mora desde a citação (autos no 0729069-95.2022.8.07.0001, ID no 225531298). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que não haveria elementos probatórios suficientes para autorizar a homologação do suposto valor devido ao agravado, sendo imprescindível a realização de perícia. 3. Argumenta que o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo material suportado, pois deixou de anexar recibo de pagamento, nota fiscal ou documento correlato demostrando os valores efetivamente pagos pelas cartas (coleção Magic: The Gathering). 4. Destaca que por se tratar de cartas colecionáveis, a avaliação deveria ser realizada por profissional especializado no ramo, pois deve considerar a raridade de cada item, a condição de conservação e a demanda do mercado, o que não foi observado pela decisão recorrida. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a homologação do valor e determinar a realização de perícia para apurar o suposto dano material alegado pelo agravado, com a indicação do valor eventualmente devido. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 10. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. 11. Na apreciação das provas, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, tanto na ação de conhecimento quanto nas demais fases do processo. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. A prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371). 14. A decisão ponderou que foram realizadas diversas diligências com a finalidade de apurar o valor comercial das cartas, que podem variar conforme a data em que cada unidade foi adquirida, a raridade e a procura pelos itens que integravam a coleção, tratando-se de uma análise subjetiva, mas em conformidade com os valores praticados pelo mercado. 15. Por essa razão, o valor declarado pelo agravado à autoridade fiscal quando adquiriu a coleção é o parâmetro mais razoável e proporcional para apurar o dano material sofrido com a destruição da coleção de cartas, conforme se observa no ID no 147933165 dos autos de origem. 16. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravada (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação de reparar os danos materiais a que foi condenada, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII.) 17. Apesar de sustentar a necessidade de realização de perícia, a prova não seria viável, uma vez que não é possível precisar cada uma das cartas que foi destruída. Não há como se periciar o desconhecido. Seria, mutatis mutandis, impor ao agravado viabilizar prova diabólica. A agravante também não apresentou elementos probatórios indicando que o valor exigido pelo agravado estaria destoando daquele praticado pelo mercado, revelando-se, se o caso, excessivo. Anúncios genéricos de um site de vendas não é suficiente porque não há simetria comprovada com os objetos destruídos pela agravante. 18. Por outro lado, o agravado instruiu o seu pedido com documento idôneo que pode ser utilizado como parâmetro para a fixação do dano material suportado, pois no ano-base em que adquiriu a coleção, declarou à Receita Federal que a sua avaliação/valor de mercado era de R$ 45.000,00. Anote-se: no ano da declaração não era imaginável que, hoje, o conjunto declarado teria sido destruído pela agravante, disputando-se, em juízo, a justa indenização pelo dano sofrido. Esse evento, equidistante das partes naquele época, reforça o acerto da solução encontrada pela decisão agravada. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO